Tribunal: TJES
Processo: 5019206-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019206-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO e outros

APELADO: POUSADA PORTO DE UBU LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –

Acerca da data correspondente ao término do contrato locatício, não constato o alegado erro material, porquanto fundamentado que corresponde ao dia 24/04/2021, quando foram depositadas em Juízo as chaves do imóvel.

3 – Além disso, de simples consulta ao andamento processual, verifiquei que, contrariamente ao aduzido, no julgamento do apelo nº 5008763-96.2021.8.08.0024 este órgão fracionário alcançara idêntica conclusão.

4 – Por fim, não há se falar em contradição, porquanto clara a fundamentação no sentido de que inexiste prova da alegada

comunicação formalizada verbalmente perante os embargados.

5 – Não se tratando da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019206-09.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO

EMBARGADO:
ROSSI RESIDENCIAL E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
em face do acórdão (id. 4804613) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado
.

Em suas razões (id. 6017043) aduz o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no aresto, pois embora consignado que o termo final do contrato de locação corresponde ao dia 24/08/2021, no julgamento da apelação nº 5008763-96.2021.8.08.0024, esta Quarta Câmara Cível concluíra que corresponde à data de 12/03/2021, devendo ser considerada esta última.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi contraditório ao entender que a exoneração da fiança prestada depende de comunicação expressa, ao passo que desconsidera a comunicação formalizada verbalmente perante os embargados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COM VÍCIO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, INC. III, DO CPC. REVELIA. AUSÊNCIA. CRÉDITO DE ALUGUEL. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR DA SOCIEDADE AFIANÇADA. NÃO CONHECIMENTO PELO LOCADOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. RENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença é citra petita, tal como defendido pelo apelante, porquanto não foram abordadas todas as questões trazidas na exordial. Nada obstante, o art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC preleciona que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.

2. O c. STJ possui o pacifico entendimento de que “não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos”. (AgRg no Ag n. 1.229.821/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012).

3. A retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador a quo, não suficientemente demonstrada.

4. O aluguel destina-se a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.

5. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

6. Segundo a Súmula de nº 335 do c. STJ, “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

7. Recurso parcialmente provido.

Acerca da data correspondente ao término do contrato locatício, não constato o alegado erro material, porquanto fundamentado, no item 5, que corresponde ao dia 24/04/2021, quando foram
depositadas em Juízo
as chaves do imóvel.

Além disso, de simples consulta ao andamento processual, verifiquei que, contrariamente ao aduzido, no julgamento do apelo nº 5008763-96.2021.8.08.0024 este órgão fracionário alcançara idêntica conclusão, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
2. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

3. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador a quo, o “efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”.
(TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023).

4. Recurso parcialmente provido.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008763-96.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 11/Sep/2023)

Por fim, não há se falar em contradição, porquanto clara a fundamentação no sentido de que inexiste prova da alegada comunicação formalizada verbalmente perante os embargados, nos termos a seguir:

“Primeiramente, destaco que
a retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia,
circunstância, conforme assentado pelo julgador a quo, não suficientemente demonstrada.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.